Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos de provas dos autos. 1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.

2. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, qual seja, apalpar as partes íntimas da vítima, por cima da roupa, e mostrar-lhe o seu órgão genital, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no art. 217-A, do Código Penal, por se tratar de vítima de apenas 8 (oito) anos de idade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC n. 134.591/SP). 2.1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável, incabível a desclassificação da conduta para crime menos grave.

3. Recurso conhecido e desprovido.